Tribunal: TJDFT
Processo: 0705793-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705793-64.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO MIL HOMENS MOREIRA RECORRIDO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO AO WHATSAPP. MEDIDA DE SEGURANÇA. PROBLEMA TÉCNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. SUBSISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA, POR FUNDAMENTO DIVERSO. 1. O pedido formulado em contrarrazões não pode ser conhecido por inadequação da via processual. 2. É de conhecimento público que os aplicativos ou plataformas eletrônicas, por necessitarem de constantes atualizações, não raras vezes apresentam mal funcionamento em determinados aparelhos eletrônicos, por alguma incompatibilidade técnica, ou erros, por vulnerabilidades de segurança, atualizações falsas por invasores entre outros, que podem, ou não, ser solucionados mediante a mera reinstalação do App, ou mediante procedimentos indicados pela respectiva plataforma para o restabelecimento do serviço. 3. A suspensão temporária do acesso ao referido aplicativo não inviabilizou o apelante de acessar a internet ou de se comunicar com sua equipe médica, porquanto subsistentes outros meios de comunicação, como é o caso da chamada telefônica, e, que, caso o apelante não dispusesse de sinal de celular, era possível acessar outros aplicativos, ou outros meios de comunicação, em caso de eventual emergência médica. 4. Para a caracterização do dano moral é exigida a concomitância de conduta ilícita, nexo causal e resultado danoso, o que não se verifica na hipótese vertente. Os meros dissabores, aborrecimentos e percalços do cotidiano não são passíveis de indenização. No caso, a mera suspensão temporária do acesso ao aplicativo WhatsApp, na hipótese vertente, não tem o potencial de gerar o dever de indenizar, por ausência há provas de que o evento tenha resultado em eventual violação aos direitos da personalidade do usuário do serviço. Logo, afasta-se o dano moral pleiteado. 5. A tutela inibitória ou preventiva tem por escopo fazer cessar prática ou a repetição de conduta ilícita ou prejudicial, podendo ser requerida a qualquer momento, por meio de simples petição e independe de prova de culpa ou dolo. No caso, deve ser indeferida, por ausência de provas. 6. Recurso conhecido e provido, em parte. O recorrente alega violação aos artigos 6°, 370, 373, inciso I, 932, inciso I, e 938, § 3o, todos do Código de Processo Civil, e 4o, inciso I, e 14, caput e § 3°, ambos do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra o julgamento antecipado de improcedência do pedido. Afirma que, se tratando de demanda consumerista, cabia à parte recorrida o ônus da prova. Defende que houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de provas antes do julgamento antecipado da lide. Nesses aspectos, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer, por fim, a prioridade na tramitação do feito, tendo em vista ter sido diagnosticado com neoplasia maligna da orofaringe. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550 (ID 74257152). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 6°, 370, 373, inciso I, 932, inciso I, e 938, § 3o, todos do CPC, e 4o, inciso I, e 14, caput e § 3°, ambos do CDC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, entende a Corte Superior que “O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. (...) Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova oral requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.644.907/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024). Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Nada a prover quanto ao pedido de prioridade de tramitação do feito, porquanto já se encontra anotada nos autos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 74257152. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021